Tribunal: TJSP
Processo: 2098110-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória - Ação anulatória de débito fiscal - Pretensão de levantamento de valores depositados nos autos de execução fiscal – Descabimento – Valores penhorados via BacenJud – Ausência dos requisitos da evidência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Pretensão, ademais, fundamentada quase que unicamente nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória - Ação anulatória de débito fiscal - Pretensão de levantamento de valores depositados nos autos de execução fiscal – Descabimento – Valores penhorados via BacenJud – Ausência dos requisitos da evidência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Pretensão, ademais, fundamentada quase que unicamente nos prejuízos econômicos que serão sofridos pela empresa em razão da ausência dos valores penhorados, elemento incapaz de infirmar os motivos que formaram a convicção do Magistrado de primeiro grau – Decisão mantida – Recurso improvido